Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-53.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Energia elétrica – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Energia elétrica – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Documentos juntados com a apelação, mas produzidos anteriormente à sentença – Ausência de motivo para não apresentação no juízo de origem, na fase de instrução – Documentos não conhecidos – Documentos, aliás, desnecessários ao deslinde da causa, nos termos do decidido - Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC - Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida - Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência.